Tribunal: TJES
Processo: 5004254-84.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004254-84.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004254-84.2023.8.08.0014
Recorrente: ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES DOS SANTOS
Recorrida: MUNICÍPIO DE COLATINA, SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VAZAMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA.
ALEGA A AUTORA EM SÍNTESE, QUE NO DIA 03/11/2022, AO SAIR DE SUA RESIDÊNCIA PARA IR ATÉ UMA HORTA QUE FICA DO OUTRO LADO DA RUA, ESCORREGOU NO LIMO, PRESENTE NA VIA PÚBLICA, E QUE SUPOSTAMENTE SURGIU DEVIDO A UM VAZAMENTO DE ÁGUA, SITUAÇÃO ESTA QUE GEROU UMA QUEDA, COM FRATURA NO SEU PUNHO E NA MÃO. ALEGA QUE O REFERIDO VAZAMENTO JÁ PERDURAVA HÁ 5 (CINCO) MESES, TEMPO NECESSÁRIO PARA A FORMAÇÃO DO LIMO, ATRELADO A FALTA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. ADUZ, AINDA, QUE TAL SITUAÇÃO GEROU DANOS EXTRAPATRIMONIAIS; MATERIAIS E ESTÉTICOS, RAZÃO PELA QUAL REQUER A CONDENAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; MATERIAIS E ESTÉTICOS CUMULATIVAMENTE NO VALOR DE R$ 10.459,08.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO PROCEDENTE SEU PLEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO POR CONDUTA OMISSIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE CAUTELA. PROVAS FORNECIDAS PELA AUTORA QUE NÃO DEMONSTRAM A PROVOCAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ACERCA DA NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS EM RELAÇÃO À SUPOSTA NASCENTE. JUÍZO SENTENCIANTE QUE, DE FORMA ARGUTA, OBSERVA QUE SEQUER A ORIGEM DAQUELE FLUXO DE ÁGUA, SE NATURAL OU RESULTANTE DE DESLEIXO DE PARTICULAR, FOI EVIDENCIADA A CONTENTO. VIA PÚBLICA COM ESPAÇO SUFICIENTE PARA O TR NSITO SEGURO DA RECORRENTE, NOTADAMENTE PORQUE TINHA CIÊNCIA DA UMIDADE NO LOCAL POR TEMPO SIGNIFICATIVO. NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO FICOU CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO IRRELEVANTE, NO CASO, JÁ QUE A AUTORA TINHA CIÊNCIA DO ALEGADO RISCO. OMISSÃO DE ALERTAS VISUAIS OU DE BARREIRAS QUE NÃO CONTRIBUIU PARA O RESULTADO VIVENCIADO PELA RECORRENTE.
O DEVER DE MOTIVAR NÃO ALBERGA O EXAME PORMENORIZADO DE TODAS AS QUESTÕES E PROVAS AGITADAS NOS AUTOS (TEMA STF Nº 339 - “O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS”).
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
É como voto.
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)